Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de conhecimento, para condenar o réu a fornecer, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, o medicamento CETUXIMABE (ID 42738743). Em consulta ao CRCJud, verificou-se que o óbito foi registrado no dia 28/10/2022, no cartório do 7o Ofício de Ceilândia no livro 00151, folha 171, e o apelante foi intimado a juntar certidão de óbito e habilitar os herdeiros (ID 45816158). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID 47368566). É o relatório. Decido. O falecimento do autor conduz àextinçãodo processo por perda superveniente do objeto, ante o caráterpersonalíssimoe intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do diploma processual. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, CONHEÇO o recurso de apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e IX, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008